Tribunal: STJ
Processo: 0801498-27.2013.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1837783 - AL (2019/0271533-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: M V DA S S
ADVOGADOS
: DELSON LYRA DA FONSECA - AL007390
EFREM JOSÉ LYRA DE ALMEIDA JÚNIOR - AL009639
DENISSON GERMANO PIMENTEL DE LYRA - AL010982
MARCOS JOEL NUNES MARQUES - AL011419
ALEX PURGER RICHA - AL009355B
CLARISSE DE OLIVEIRA LYRA - AL019807
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA
: CAMILE MAIA NORMANDE BRAGA E OUTRO(S) - AL005895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
20/05/2025
26/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47712051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/05/2025 14:34:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 757f82ae-adb5-48f7-91ae-4e7837e5a57d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1837783 - AL (2019/0271533-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: M V DA S S
ADVOGADOS
: DELSON LYRA DA FONSECA - AL007390
EFREM JOSÉ LYRA DE ALMEIDA JÚNIOR - AL009639
DENISSON GERMANO PIMENTEL DE LYRA - AL010982
MARCOS JOEL NUNES MARQUES - AL011419
ALEX PURGER RICHA - AL009355B
CLARISSE DE OLIVEIRA LYRA - AL019807
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA
: CAMILE MAIA NORMANDE BRAGA E OUTRO(S) - AL005895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra o acórdão
da PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, assim ementado (fl. 909):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
TESE
ALEGADA
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. As teses referentes à precariedade e à provisoriedade da decisão
que estabeleceu o pagamento mensal no valor de um salário mínimo para o
autor não foram suscitadas na apelação, mas somente em embargos de
declaração, o que configura inovação recursal, impossível de ser acolhida
em recurso especial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA47359000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/05/2025 13:28:48
Código de Controle do Documento: 9328319a-0775-429b-bf35-62aa98100b4e

A parte embargante alega omissão no acórdão, porque nele não se apreciou
o argumento relativo à precariedade e à provisoriedade da decisão que havia
estabelecido o pagamento mensal no valor de um salário mínimo para o autor.
Sustenta que essa questão surgiu apenas após o provimento do recurso de apelação,
quando foi definida a improcedência do pedido, momento em que o ente público
passou a pugnar pela devolução dos valores pagos a título de pensão mensal.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 936).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 911):
Verifico que a matéria referente à precariedade e à provisoriedade da
decisão que estabeleceu o pagamento mensal no valor de um salário
mínimo para o autor não foi suscitada na apelação, mas somente em
embargos de declaração, o que configura inovação recursal, impossível de
ser acolhida em recurso especial.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que configurava inovação recursal a questão suscitada pela União.
Como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de
forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os
aspectos fáticos e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
Documento eletrônico VDA47359000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/05/2025 13:28:48
Código de Controle do Documento: 9328319a-0775-429b-bf35-62aa98100b4e

O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
.
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47359000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/05/2025 13:28:48
Código de Controle do Documento: 9328319a-0775-429b-bf35-62aa98100b4e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.837.783 / AL
Número Registro: 2019/0271533-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014982720134058000 08025093520134050000 8014982720134058000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: M V DA S S
ADVOGADOS
: DELSON LYRA DA FONSECA - AL007390
EFREM JOSÉ LYRA DE ALMEIDA JÚNIOR - AL009639
DENISSON GERMANO PIMENTEL DE LYRA - AL010982
MARCOS JOEL NUNES MARQUES - AL011419
ALEX PURGER RICHA - AL009355B
CLARISSE DE OLIVEIRA LYRA - AL019807
AGRAVANTE
: M V DA S S
ADVOGADOS
: DELSON LYRA DA FONSECA - AL007390
EFREM JOSÉ LYRA DE ALMEIDA JÚNIOR - AL009639
DENISSON GERMANO PIMENTEL DE LYRA - AL010982
MARCOS JOEL NUNES MARQUES - AL011419
ALEX PURGER RICHA - AL009355B
CLARISSE DE OLIVEIRA LYRA - AL019807
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA : CAMILE MAIA NORMANDE BRAGA E OUTRO(S) - AL005895
Documento eletrônico VDA47705947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:29:25
Código de Controle do Documento: 8d8f113c-890b-412a-87cb-fd0bb24a14e9

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: M V DA S S
ADVOGADOS
: DELSON LYRA DA FONSECA - AL007390
EFREM JOSÉ LYRA DE ALMEIDA JÚNIOR - AL009639
DENISSON GERMANO PIMENTEL DE LYRA - AL010982
MARCOS JOEL NUNES MARQUES - AL011419
ALEX PURGER RICHA - AL009355B
CLARISSE DE OLIVEIRA LYRA - AL019807
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA : CAMILE MAIA NORMANDE BRAGA E OUTRO(S) - AL005895
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:29:25
Código de Controle do Documento: 8d8f113c-890b-412a-87cb-fd0bb24a14e9